Tribunal: TJES
Processo: 5002517-37.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002517-37.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: JOSE CARLOS SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO SOB PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. IRREGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por administradora de consórcio contra sentença que declarou a nulidade do contrato firmado com o consumidor, determinou a abstenção de cobranças, a restituição imediata dos valores pagos (R$ 10.353,90) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada e propaganda enganosa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da administradora de consórcios por induzir o consumidor a contratar modalidade diversa daquela anunciada, sob promessa de contemplação antecipada, bem como pela irregularidade da assinatura eletrônica apresentada e pela violação do dever de informação. Distinção entre desistência voluntária do consorciado (Enunciado 25 das Turmas Recursais) e nulidade contratual por vício de consentimento.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a indução do consumidor em erro substancial por promessa de contemplação e propaganda enganosa, bem como a ausência dos requisitos legais de validade da assinatura eletrônica (certificação digital, biometria, geolocalização, código hash), resta caracterizado vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.

Não se trata de consorciado desistente, mas de contrato nulo, impondo-se a restituição imediata dos valores pagos.

Nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais, responde objetivamente a administradora pelos danos materiais e morais decorrentes de prática abusiva e violação ao dever de informação, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Mantém-se, assim, a sentença que fixou o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É devida a restituição imediata das quantias pagas pelo consumidor quando configurada a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, decorrente de promessa de contemplação e propaganda enganosa, não se aplicando a regra de devolução ao final do grupo prevista para consorciado desistente. São devidos, também, os danos morais pelo abalo financeiro e psicológico sofrido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 20;

Código Civil, arts. 186, 187 e 927;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001;

Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 26/06/2023;

TJ-AL – RI: 07007128620208020075, Rel. Juiz José Cícero Alves da Silva, julgado em 27/03/2023;

TJ-PR – RI: 0000536-83.2021.8.16.0024, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 18/02/2022;

TJ-ES – APL: 0011221-08.2011.8.08.0030, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 21/05/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002517-37.2024.8.08.0038

RECORRENTE: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: JOSE CARLOS SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO SOB PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. IRREGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por administradora de consórcio contra sentença que declarou a nulidade do contrato firmado com o consumidor, determinou a abstenção de cobranças, a restituição imediata dos valores pagos (R$ 10.353,90) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada e propaganda enganosa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da administradora de consórcios por induzir o consumidor a contratar modalidade diversa daquela anunciada, sob promessa de contemplação antecipada, bem como pela irregularidade da assinatura eletrônica apresentada e pela violação do dever de informação. Distinção entre desistência voluntária do consorciado (Enunciado 25 das Turmas Recursais) e nulidade contratual por vício de consentimento.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a indução do consumidor em erro substancial por promessa de contemplação e propaganda enganosa, bem como a ausência dos requisitos legais de validade da assinatura eletrônica (certificação digital, biometria, geolocalização, código hash), resta caracterizado vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.

Não se trata de consorciado desistente, mas de contrato nulo, impondo-se a restituição imediata dos valores pagos.

Nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais, responde objetivamente a administradora pelos danos materiais e morais decorrentes de prática abusiva e violação ao dever de informação, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Mantém-se, assim, a sentença que fixou o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É devida a restituição imediata das quantias pagas pelo consumidor quando configurada a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, decorrente de promessa de contemplação e propaganda enganosa, não se aplicando a regra de devolução ao final do grupo prevista para consorciado desistente. São devidos, também, os danos morais pelo abalo financeiro e psicológico sofrido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 20;

Código Civil, arts. 186, 187 e 927;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001;

Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 26/06/2023;

TJ-AL – RI: 07007128620208020075, Rel. Juiz José Cícero Alves da Silva, julgado em 27/03/2023;

TJ-PR – RI: 0000536-83.2021.8.16.0024, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 18/02/2022;

TJ-ES – APL: 0011221-08.2011.8.08.0030, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 21/05/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, José Carlos da Silva ajuizou ação em face de Evoy Administradora de Consórcio Ltda., alegando ter firmado contrato de consórcio com a ré sob a falsa convicção de tratar-se de financiamento. Afirma que, ao perceber a real natureza do negócio, solicitou o cancelamento do contrato. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição integral dos valores pagos à requerida.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) DECLARAR inexistentes todos os débitos decorrentes do contrato de consórcio e DETERMINAR à parte ré que se abstenha de cobrar quaisquer valores da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); II) CONDENAR a ré a restituir à parte autora o valor dos pagamentos realizados, na monta de R$ 10.353,90 (dez mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), com juros de mora pela SELIC referente ao montante pago (dele deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada pagamento; III) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (pagamento indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em sede de recurso inominado, a Evoy Administradora de Consórcio Ltda. alega que a devolução das parcelas pagas pelo recorrido deve observar o art. 30 da Lei 11.795/2008 e o contrato firmado, ocorrendo apenas após a contemplação da cota ou, não havendo, em até 30 dias do encerramento do grupo.

Sustenta a legalidade da taxa de administração (Súmula 538/STJ) e da cláusula penal contratual, bem como a culpa exclusiva do consorciado pelo cancelamento. Afirma inexistir dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado e a fixação dos juros de mora somente após o encerramento do grupo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Após detida análise dos autos, constata-se que a parte recorrente demonstrou de forma suficiente a ocorrência de vício de consentimento e, por conseguinte, a nulidade da contratação, em razão de promessa de contemplação feita por preposto da recorrida, bem como da veiculação de propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico, induzindo o consumidor a acreditar que estava adquirindo o bem por meio de leilão.

Além disso, o contrato apresentado pelo sindicato (Id. nº 14875862) não atende aos requisitos estabelecidos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, pois não contém certificação digital válida, biometria facial regular, código hash, chave de validação ou outros elementos capazes de assegurar a integridade e autoria da assinatura eletrônica.

Ressalte-se, ainda, a ausência de geolocalização no momento da assinatura, o que evidencia a irregularidade da pactuação e a inexistência de vínculo contratual válido entre as partes, seja por vício formal, seja por vício de vontade do consumidor, que acreditava estar aderindo a modalidade contratual diversa daquela efetivamente firmada.

O presente caso, por conseguinte, se distingue da solução entabulada no Enunciado 25 do Colegiado Recursal, tendo em vista que não se trata de consorciado desistente, mas de negócio jurídico anulável em decorrência de erro substancial. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, em decorrência da existência de vício de consentimento
, devida a restituição imediata dos valores previamente adimplidos
, consoante disposto pela jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO FOI INDUZIDO A PENSAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM PRAZO DETERMINADO, MAS QUE LHE FOI IMPOSTO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07007128620208020075 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 28/03/2023).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. MÉRITO RECURSAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. EMPRESA RECLAMADA QUE FAZIA USO DE ANUNCIOS DE VENDA DE VEÍCULOS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA OFERTA DE CONSÓRCIO
. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A INDUÇÃO EM ERRO DO CONSUMIDOR.
EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RECLAMADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR A VER RESTITUÍDO O VALOR DADO A TÍTULO DE ENTRADA NO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR QUE CAUSOU ELEVADA ADVERSIDADE AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000536-83.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 18.02.2022). (TJ-PR - RI: 00005368320218160024 Almirante Tamandaré 0000536-83.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 18/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2022). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- E m caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2- No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3- Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil. 4- A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC. 5- Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6- Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323. 7- A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no art. 4º, inciso II, da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto. Por qualquer ângulo que se analise os documentos apresentados pela parte requerida, não se verifica a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 14.063/20. Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe, bem como o ressarcimento do valor de R$ 10.353,90 (dez mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa centavos) desembolsado pelo autor. Por fim, quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Tendo em vista a invalidade do negócio jurídico

deve ser restabelecido o
status quo ante
, de forma que o recorrido deve ser imediatamente restituído do valor integralmente adimplido em favor da recorrente.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do fato do serviço, bem como da prática abusiva e propagando enganosa, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)